Tribunal: STF
Processo: RE 1304960
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cleusa Rapini Paulino interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO REGIDO PELAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. NULIDADE POR NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 896, § 1.º-A, I, da CLT). APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO E MULTA DE 40% FGTS (SÚMULA 333 DO TST). Não merece ser provido agravo de instrumento que visa a liberar recurso de revista que não preenche os pressupostos contidos no art. 896 da CLT. Agravo de instrumento não provido.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta a recorrente violação do artigo 40, § 1º, inciso II, e § 13, da Constituição Federal.
    Decido.
    A irresignação merecer prosperar.
    Destaca-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação: 
    “ (...)
    Quanto ao mérito, encontra-se pacificado nesta Corte o entendimento de que a aposentadoria compulsória, preceituada no art. 40, § 1.º, II, da Constituição Federal, se aplica aos empregados públicos, bem como resulta na extinção o contrato de trabalho daqueles que completam 70 anos de idade. 
    (…)
    Nesse passo, tendo a autora completado 70 anos de idade, correta a rescisão do contrato de trabalho efetuada pelo ente público, o qual, nada mais fez do que atender a um comando legal, convalidando, portanto, o vício contratual que passou a existir a partir do momento em que a autora completou a idade limite.”
    O acórdão atacado destoa da jurisprudência da Suprema Corte, firmada quando do julgamento, pelo Plenário do STF, da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.602, ocasião em que se reconheceu que a mudança de redação no caput do artigo 40 da Constituição, de servidor para servidores titulares de cargo efetivo, resultou que a inativação compulsória somente aplica-se aos servidores empossados em cargo de provimento efetivo. Eis a ementa do aresto:
     “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N. 055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS SETENTA ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE.
    1. O artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-membros , do Distrito Federal e dos Municípios --- incluídas as autarquias e fundações.
    2. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público --- serviço público não-privativo.
    3. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Não são servidores públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado artigo 40 da CB/88 --- aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade.
    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (grifo nosso).
    Referido entendimento foi reafirmado pelo Plenário do STF no rito da repercussão geral no julgamento do RE nº 786.540/DF-RG, de minha relatoria, no qual foi fixada a seguinte tese:
    “1) Os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, a qual atinge apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo, inexistindo, também, qualquer idade limite para fins de nomeação a cargo em comissão; 
    2) Ressalvados impedimentos de ordem infraconstitucional, inexiste óbice constitucional a que o servidor efetivo aposentado compulsoriamente permaneça no cargo comissionado que já desempenhava ou a que seja nomeado para outro cargo de livre nomeação e exoneração, uma vez que não se trata de continuidade ou criação de vínculo efetivo com a Administração”. 
    Do voto condutor do acórdão extrai-se a seguinte passagem:
    “Isso posto, o que exsurge da apreciação combinada de uma disposição e outra é que a regra da aposentadoria compulsória aplica-se a um universo limitado de pessoas: o dos servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata o art. 40. E de quem trata tal regramento? Ora, unicamente daqueles no exercício de cargo efetivo, consoante já apontado. Atente-se para o fato de que, embora o art. 40, § 1º, inciso II, da CF trate apenas dos servidores, a norma faz clara remissão ao caput, no qual, como exaustivamente ressaltado, é hialina a limitação aos servidores efetivos. 
    (…)
    Esse enunciado normativo acaba com qualquer controvérsia que possa haver acerca do tema. Afinal, por que razão o legislador, numa norma constitucional inteiramente voltada a disciplinar a aposentadoria do regime estatutário, estabeleceria uma série de regras para os servidores efetivos e, na sequência, incluiria um dispositivo com expressa menção aos servidores comissionados, dizendo que a eles aplicar-se-á regime distinto? Porque o tratamento, obviamente, não é o mesmo, e se não o é, é evidente que a inativação compulsória somente aplicar-se-á àqueles a quem o art. 40, § 1º, inciso II remete: os indivíduos empossados em cargo de provimento efetivo.” 
    Aplicando essa orientação destacam-se os seguintes julgados: 
    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. AUTARQUIA MUNICIPAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina a servidores públicos titulares de cargos efetivos em sentido estrito. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.049.570/MG-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23/6/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2019. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. AUTARQUIA MUNICIPAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. ADI 2.602. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em divergência com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, à luz do art. 40, § 1º, II da Constituição Federal, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina aos titulares de cargo efetivo, orientação extraída do julgamento da ADI 2.602, redator para o acórdão Min. Eros Grau, pelo Plenário desta Suprema Corte e de outros precedentes sobre o tema. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.” (ARE nº 1.091.313/MG-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/10/19).
    Confiram-se, ainda, em casos específicos ao dos autos, envolvendo a inaplicabilidade da aposentadoria compulsória a empregados públicos regidos pela CLT, recentes decisões monocráticas: ARE nº 1.018.943/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/2/18; e ARE nº 1.038.037/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8/3/18. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho e determinar que outro seja proferido, considerando a orientação desta Suprema Corte no sentido de que a aposentadoria compulsória não se aplica aos empregados públicos 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de abril de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente